Tribunal: TJDFT
Processo: 0017673-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. No caso em apreço, o inconformismo do Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.

3. Cabia ao Colegiado se referir ou invocar os dispositivos que entendeu aplicáveis aos fatos sub judice, por força dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia. Não lhe era devido dizer por que deixou de aplicar esse ou aquele preceito normativo, ainda que tenha que enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que capazes de infirmar as conclusões do julgamento.

4. Somente se admite o conhecimento de documento juntado com os embargos declaratórios, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.